Tribunal: TJBA
Processo: 8044715-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044715-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANA PAULA PESSOA DA SILVA

Advogado(s): AMANDA DO LAGO VENAS, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS

COM PEDIDO LIMINAR
, Paciente presa em flagrante em 19 de maio de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por manter em depósito 14.205g (quatorze mil, duzentos e cinco gramas) de maconha. A defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente, analisando se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constitui fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta, justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da elevada quantidade de droga encontrada – mais de 14 kg de maconha –, além de uma balança de precisão e embalagens para acondicionamento, o que demonstra a gravidade da conduta e a periculosidade da agente.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

5. As circunstâncias do caso concreto revelam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

6. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Tese de julgamento
: "
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra fundamento idôneo na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. 2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A demonstração da periculosidade concreta do agente e da gravidade do delito justifica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8044715-05.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Feira de Santana/BA, sendo Paciente,
ANA PAULA PESSOA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.